Tribunal: TJBA
Processo: 0960032-83.2015.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0960032-83.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Elzenice Jesus do Espírito Santo

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E
EXTIRPADOS
EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.

CONDENAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA
DEVIDA
. TEMA 1.002 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO
.
ACÓRDÃO

REFORMAD
O
.
RECURSO

PROVIDO
.

1.
O Acórdão
reapreciad
o

negou
provimento ao
Agravo Interno manejado contra decisão terminativa (id. 23596974) que deu provimento ao apelo
,
extirpando a condenação d
o Estado da Bahia em
honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2.
A 2ª Vice-Presidência, ao analisar a admissibilidade do Recurso ao Tribunal Superior, exarou a decisão de
id.

34243085
,
determinando o sobrestamento do feito em face do Tema 1.002 do STF.

3.
Ante o julgamento definitivo do supracitado Tema, retornaram os autos para retratação d
a decisão
de id. 56757184
.

4
.
Ressalte-se que,
quando do julgamento do Tema 1.002 pelo
Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese – Tema 1.002:
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

5.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO
.
DECISÃO

REFORMAD
A
.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
reformando o Acórdão de id.
23596986
,
para
votar no sentido de
D
AR PROVIMENTO ao
ao Agravo Interno reformando a decisão terminativa de id. 23596974,
p
ara negar provimento ao
recurso
do
Estado da Bahia
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, majorando os honorários sucumbenciais para R$6.000,00 (seis mil reais), nos moldes do art. 85, §11º, do CPC, estes destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0960032-83.2015.8.05.0137
, em que figuram como apelante Estado da Bahia e outros e como apelada Elzenice Jesus do Espírito Santo.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.